Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705244-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RAFAELI NETO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Rafaeli Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Gilson Martins dos Santos e pela ora agravante contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ (processo n. 0711549-98.2017.8.07.0001), determinou que a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor remanescente, sem incidência de juros e correção monetária do importe recentemente depositado pela executada. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 43625402), a agravante aduz que os consectários concernentes à multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, previstos no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, devem incidir sobre o valor anteriormente depositado pela agravada (R$41.396,89 – quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) e, ainda, a quantia remanescente paga posteriormente (R$63.057,02 – sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos). Argumenta que a 2a Turma Cível do TJDFT, no julgamento do agravo de instrumento n. 0702300-24.2020.8.07.0000, determinou que os aludidos consectários não deveriam incidir sobre o valor incontroverso depositado nos autos de origem, mas apenas sobre o valor remanescente do débito, que consiste no importe total apurado para a exequente Rita de Cássia Rafaeli Neto, ora agravante. Discorre que a executada impugnou o cumprimento de sentença no tocante à exequente e indicou débito que não se mostrou escorreito. Indica que, de acordo com o entendimento do c. STJ, a multa e os honorários advocatícios incidem em caso de intempestividade do pagamento ou manifesta resistência para satisfação do crédito. Acrescenta que o c. STJ, ao fixar a tese no Tema n. 677 dos recursos especiais repetitivos, consignou que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previsto no título judicial. Assinala que, tendo em vista que o depósito judicial realizado inicialmente pela executada, no valor de R$41.396,89 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), não objetivou o pagamento voluntário do débito, cabe a atualização monetária da quantia depositada, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do depósito, ou seja, agosto de 2017, até a data do efetivo levantamento pela exequente, deduzindo-se os acréscimos legais pagos pela instituição bancária. Sustenta que se revela possível o levantamento dos valores depositados nos autos “porquanto as matérias suscitadas no presente recurso (incidência da multa e honorários advocatícios do art. 523, CPC e aplicação do novo entendimento firmado pelo STJ – Tema 677), não têm o condão de trazer qualquer prejuízo material à parte agravada, até mesmo porque, tratam-se de valores incontroversos e acaso sejam acolhidos os fundamentos suscitados, a importância exequenda apenas poderá ser majorada”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine o levantamento dos valores depositados pela executada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, nos seguintes termos: 5.2. No mérito, REFORMAR a r. decisão agravada, no sentido de determinar que a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, incidam sobre o VALOR TOTAL, ou seja, aquele já depositado (R$ 41.396,89 – ID num. 8974979 - Pág. 2) e sobre a importância recentemente depositada pela PREVI (R$ 63.057,02 – 139770426 - Pág. 1), nos exatos termos da determinação contida na r. decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0704638 05.2019.8.07.0000 (ID num. 40574527 - Pág. 8/12). 5.3. A aplicação do novel entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (originado no julgamento do Recurso Especial no 1.475.859/RJ), que revisou o entendimento firmado no Tema no 677/STJ a partir da definição da Questão de Ordem levantada no Recurso Especial no 1.820.963-SP, e por consequência, seja ordenada a complementação do depósito realizado nos autos (R$ 41.396,89), no tocante aos juros de mora de 1% ao mês e à correção monetária a ser paga nos termos do título executivo judicial, especificamente quanto ao período compreendido entre a data do depósito (agosto de 2017) e a data do efetivo levantamento da importância remanescente a ser efetuada pelos credores, deduzindo-se, obviamente, os acréscimos legais pagos pela instituição financeira, já que, conforme reconhecido pelo Juízo a quo, o depósito judicial realizado pela parte executada não teve o condão específico de pagamento voluntário do débito, capaz de efetivamente elidir os consectários da mora (nos termos do art. 394 do Código Civil). Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto a 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, apreciou agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas nos autos de origem (Acórdão 1177449, 07046380520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1254499, 07023002420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o inteiro teor da decisão agravada: Conforme decisão de ID 26309174, uma vez que o depósito feito pelo devedor nos autos não se reveste das características do pagamento voluntário da obrigação, incidem sobre o valor remanescente a multa em 10% e os honorários advocatícios em 10 % em favor da parte exequente nos termos do artigo 523 do CPC. A decisão foi desafiada pelo recurso de agravo de instrumento no 0704638-05.2019.8.07.0000 que foi desprovido, mantendo-se a incidência dos consectários do artigo 523, §1o do CPC. Noutro norte, quanto à alegação de aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 677, a pretensão não prospera, porquanto ainda pendente de julgamento definitivo. Desta forma, fixadas tais premissas, fica a parte exequente intimada a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha analítica do seu crédito, expondo a composição dos vetores utilizados nos cálculos. Em seguida, intimem-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo, no mesmo prazo, realizar o pagamento voluntário do valor vindicado. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos no ID 145420671 contra a decisão de ID 144403060. A parte embargada apresentou contraminuta ao recurso no ID 145420671. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em erro material ou omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrado, quanto ao ponto suscitado, de maneira elucidativa, que: “Conforme decisão de ID 26309174, uma vez que o depósito feito pelo devedor nos autos não se reveste das características do pagamento voluntário da obrigação, incidem sobre o valor remanescente a multa em 10% e os honorários advocatícios em 10 % em favor da parte exequente nos termos do artigo 523 do CPC. A decisão foi desafiada pelo recurso de agravo de instrumento no 0704638-05.2019.8.07.0000 que foi desprovido, mantendo-se a incidência dos consectários do artigo 523, §1o do CPC. Noutro norte, quanto à alegação de aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 677, a pretensão não prospera, porquanto ainda pendente de julgamento definitivo. Desta forma, fixadas tais premissas, fica a parte exequente intimada a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha analítica do seu crédito, expondo a composição dos vetores utilizados nos cálculos. Em seguida, intimem-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo, no mesmo prazo, realizar o pagamento voluntário do valor vindicado.” Portanto, absolutamente incabível a reabertura da discussão quanto ao tema deduzido na petição de ID 145420671, indicada como fundamento para sustentar a omissão, notadamente porque a decisão objurgada do Juízo, sua magistrada prolatora, não pode ser reformada por outro magistrado de primeira instância, devendo, se o caso, ser a questão levada à instância revisora, única com a competência de reforma. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.3. Embargos conhecidos e desprovidos.(Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 145420671, por ausência de vícios. Intimem-se. Com efeito, observa-se do processo de referência que a executada depositou inicialmente R$41.396,89 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) e, após a exequente coligir planilha atualizada indicando expressamente o importe remanescente de R$63.517,33 (sessenta e três mil quinhentos e dezessete reais e trinta e três centavos), houve depósito da quantia de R$63.057,02 (sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos), mas a exequente não concedeu quitação do débito. À ocasião, a exequente discorreu acerca da pendência do pagamento de R$460,31 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos), além de suscitar as matérias atinentes à incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, bem como da aplicação da tese fixada no Tema n. 677 pelo c. STJ. Por conseguinte, a d. magistrada determinou a apresentação de planilha atualizada do crédito vindicado, delimitando as balizas para os cálculos. Nessa perspectiva, tratando-se de controvérsia delineada pela própria exequente, não se afigura prudente, neste momento processual, determinar o imediato levantamento dos valores, como requer a agravante em suas razões recursais, sob pena de acarretar imbróglio processual. Registre-se, por oportuno, que, ao apresentar a planilha de cálculos aos IDs 137771181 e 137771182 dos autos de origem, a exequente nada dispôs acerca das matérias ventiladas posteriormente e objeto de irresignação neste recurso. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano que viabilize tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora